Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707165-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: C. G. F. D. M. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA PORTADORA DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À USUÁRIA. - Apelação interposta contra r. sentença que, nos autos da presente ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais, confirmou a tutela antecedente e julgou procedente o pedido, para condenar a ré a custear o tratamento da autora, realizando o pagamento total do tratamento com órtese craniana, sob pena de incidência de multa, bem como a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). - Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito se encontra suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, e apresentar a devida fundamentação para o julgamento do pedido, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Preliminar rejeitada. - Como a beneficiária é uma criança de 8 (oito) meses de idade, incide, portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o princípio da proteção integral, sendo obrigação da família, da sociedade e do Poder Público assegura a efetivação do direito à saúde e às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. - O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (RN n. 387/2015-ANS) não apresenta caráter exaustivo, sendo uma garantia mínima ao usuário dos serviços. Precedentes deste eg. TJDFT. - No caso, houve indicação médica da órtese craniana, pois, segundo relatório médico, há risco de severas consequências funcionais, que somente poderiam ser corrigidas por meio de neurocirurgia de maior complexidade e altos custos. - A negativa de cobertura da operadora do Plano de Saúde ao tratamento indicado pelo médico mostra-se abusiva, pois cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente indicar o tipo de procedimento ou tratamento que se mostrar necessário. - Como não cabe à operadora determinar qual procedimento necessário para assegurar o tratamento, impõe-se a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré a custear a correção de plagiocefalia posicional, mediante a utilização de órtese craniana - A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. No caso, a recusa indevida ao tratamento não ocasionou consequências graves ao tratamento em si, e restringe-se ao fato de ter havido frustração da expectativa de receber tratamento adequado no tempo correto, dada a urgência, o que gerou ao autor angústia por ter de aguardar até o deferimento da liminar. Sob esse enfoque, mostra-se proporcional, razoável e adequada a fixação do valor em R$ 2.000,00 (dois mil reais). - Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/98; e 186, 187, 188, 421, 422, 927, e 944, todos do Código Civil, sob o argumento de que não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que prevê a limitação de cobertura aos procedimentos que não encontram previstos no rol da ANS. Afirma ser indevida a condenação ao pagamento de danos morais, tendo em vista que não houve qualquer ilicitude na negativa da cobertura do procedimento excluído do contrato celebrado entre as partes. Acrescenta que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante, fugindo dos patamares da razoabilidade. Aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as publicações e/ou intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801, e RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA, OAB/DF 50.704. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/98; 421, e 422, ambos do Código Civil, e ao mencionado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar “Ademais, havendo indicação médica da órtese craniana, a negativa de cobertura da operadora do Plano de Saúde ao tratamento indicado pelo médico mostra-se abusiva, pois cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente indicar o tipo de procedimento ou tratamento que se mostrar necessário” (ID 13094043), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 2.1. Cumpre ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos declaratórios na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 188, 927, e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações e/ou intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801, e RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA, OAB/DF 50.704. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023